Tribunal: TJMT
Processo: 1015104-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015104-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Kévilin Lorrani Rodrigues de Lima e Welington Carlos de Almeida, presos pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Poconé.
Sustenta que, quanto à paciente Kévilin Lorraini, a custódia preventiva deve ser revogada por não estarem presentes indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois, além de inexistir provas de seu envolvimento no crime de roubo, as coligidas mostram que, se houve delito, ele deve ser desclassificado para a conduta de favorecimento pessoal.
Assevera que a demora na apreciação da prisão em flagrante dos acusados implicou em constrangimento ilegal caracterizado por excesso de prazo.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, já que os réus são possuidores de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, afirma que, diante da pandemia do COVID-19­ e da superlotação carcerária, os pacientes devem ser postos em prisão domiciliar.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, quanto à paciente Kévilin Lorrani Rodrigues de Lima, compulsando detidamente os autos, notadamente os andamentos processuais no sistema informatizado deste Sodalício, verifico que o fundamento da impetração do presente habeas corpus não mais subsiste, porquanto a acusada foi posta em liberdade ante a constatação da inexistência dos pressupostos necessários para a manutenção da prisão preventiva, conforme se constata na decisão prolatada pelo juízo singular em 20-7-2020.
Por sua vez, no que tange à pretensão do paciente Welington Carlos de Almeida, convém salientar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16-7-2020, por ter, supostamente, praticado o delito de roubo majorado contra o estabelecimento comercial denominado “Drogaria Pró Sáude”.
No dia seguinte – 17-7-2020 –, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, o qual foi encaminhado ao juízo singular, que, atento às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (artigos 282, § 2o, 310 e 311 do CPP), homologou o flagrante e abriu vistas dos autos ao MP e a defesa dos acusados para manifestação, em observância ao previsto no art. 8-A, §1o, inciso II da Recomendação n. 68/2020.
No dia 18-7-2020 o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em preventiva de todos os réus. Em sentido contrário, apenas a defesa do corréu Cleiton Costa de Arruda se manifestou pela concessão da liberdade provisória sem fiança.
Conclusos os autos, o juízo a quo converteu o flagrante em preventiva, em decisão proferida no dia 20-7-2020, na qual foram observadas as garantias constitucionais ao preso, razão pela qual não há se falar em ilegalidade do flagrante.
Neste ponto, imperioso destacar que, embora a conversão do flagrante em preventiva tenha ocorrido após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 310 do CPP, constata-se que se trata de uma situação excepcional, ocasionada pela pandemia do COVID-19 – a qual impossibilitou a realização de audiências de custódia –, de modo que, a fim de garantir a preservação do sistema acusatório, deu vistas às partes, para, só então, analisar a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.
De mais a mais, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância ficaria superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientações do STJ e desta Câmara Criminal, in verbis:
“A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (HC 344.987/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/03/2017).
“Eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui mera irregularidade, superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia, qual seja, a decisão que ordenou a preventiva [...]” (HC 141024/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 14/11/2016).
De outro giro, quanto à suscitada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, não visualizo evidenciada, de plano, a sua manifesta ilegalidade, assim motivada:
“[...] Depreende-se do caderno investigativo que no dia 16 de Julho de 2020 por volta das 22h00min, a GUPM recebeu uma denuncia via 190 de que estaria acontecendo um roubo na Drogaria Pró Saúde em frente ao Banco do Brasil. Em deslocamento até o local dos fatos a guarnição se deparou com os suspeitos Welington e Juninho vindo em uma motocicleta Honda 160 sem placa de cor preta em alta velocidade, que desacataram a voz de parada e empreenderam em fuga. Durante o acompanhamento ao entrarem no Bairro João Godofredo o piloto perdeu o controle da motocicleta e o suspeito que estava na garupa pulou e adentrou a mata tomando rumo ignorado, portando arma de fogo e demais objetos do roubo. Ao ser abordado o piloto WELINGTON informou que o suspeito que foragiu se chamava Robert Júnior do bairro Cruz Preta e que mais pessoas estariam dando suporte ao roubo. Que em diligencias no local onde o suspeito Robert foragiu fora encontrado o suspeito Cleiton Costa Arruda quem estaria dando suporte na fuga de Robert. Sendo revelado ainda pelo suspeito Welington que a suspeita Kevelin Lorraine Rodrigues de Lima sabia que eles iriam cometer um assalto e também estava dando suporte via celular na fuga dos mesmos, informando que esta estaria na casa de uma amiga, local onde fora apreendida.
[...] Após criteriosa análise dos autos verifico que estão presentes os requisitos para manutenção da segregação preventiva do increpado WELINGTON, eis que das provas colhidas nos autos há indícios suficientes de autoria e materialidade, a considerar que o crime fora praticado com emprego de arma de fogo violência e grave ameaça, concurso de agentes o que demonstra a periculosidade do agente.
Além disso, o crime a ele imputado é de natureza grave, sendo apenado com pena superior a 04 (quatro) anos, ensejando a segregação.
Imperioso mencionar que a vitima em seu depoimento prestado em delegacia além de reconhecer o acusado como autor do crime declarou “ que o suspeito apontou a arma no rosto da declarante e levou a declarante perto do caixa”, e ainda “que o suspeito Juninho disse que se a moça (Jamila) não aparecesse iria dar um tiro no pé da declarante”, o que denota a periculosidade do acusado e seu comparsa que com uso de arma de fogo abordou e subtraiu dinheiro do comércio Drogaria Pró Saúde e da vitima.
O artigo 312 do Código de Processo Penal enumera as situações que constituem o periculum libertatis, tais como a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
No presente caso há provas suficientes de autoria e materialidade contra o réu no crime lhe imputado. Verifica-se dos documentos acostados pela autoridade policial que o réu mediante concurso de agentes, em posse de arma de fogo, rendeu as vitima e subtraíram um total de mais ou menos R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e um relógio marca Champion.
O periculum in libertatis encontra-se presente no modus operandi do Indiciado, que de forma pré-ordenada em unidade de designíos, com emprego de violência e grave ameaça abordou as vitimas inclusive ignorando o fato de estar em um comércio localizado no Centro da cidade de Poconé/MT.
Há de ressaltar ainda a complexidade do caso, ante o concurso de agentes, incidência de majorantes e demais depoimentos constantes nos autos, anotando-se que a liberdade do acusado pode causar embaraços a conclusão do inquérito e ação penal, a considerar que seu comparsa ainda se encontra foragido.
Na hipótese em exame, as circunstâncias em concreto dos fatos justificam a mantença da prisão, sendo certo que o encarceramento cautelar do indiciado se faz necessário para assegurar a instrução criminal.
[...] Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, a considerar que ainda não houve denuncia.
Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime.
[...] Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do acusado WELINGTON, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e artigo 313, inciso I do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de WELINGTON CARLOS DE ALMEIDA em PRISÃO PREVENTIVA” (sistema PJe – autos n. 1001422-28.2020.811.0028).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] 01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5o, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao recorrente, decreta a sua prisão preventiva. [...] (RHC 53.175/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).
Por fim, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Desse modo, quanto ao réu Welington Carlos de Almeida, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se, ainda, as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.